Tribunal: TJES
Processo: 0004300-42.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004300-42.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO FEHLBERG

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA IDENTIFICADO. SENTENÇA ANULADA. APELOS PROVIDO.

1. No caso dos autos, o julgador de origem indeferiu a produção de prova técnica pleiteada e decidiu de forma antecipada a demanda em sentido desfavorável ao recorrente, lastreando a sentença em laudo médico de cuja elaboração não participou o recorrente, embora proveniente de órgão oficial, revelando manifesto
error in procedendo
, por implicar em patente violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF). Precedentes do e. STJ.

3. Apelação provida para, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
, anular a sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a realização da prova pericial requeria pelo apelante.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004300-42.2015.8.08.0014

Apelante:

Bradesco Vida e Previdência S/A

Apelado:

Carlos Alberto Fehlberg

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral, para condenar Bradesco Vida e Previdência S/A
“[...]a pagar em favor do requerente, a indenização securitária pela comprovada invalidez permanente parcial completa do requerente, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do Capital Segurado vigente na data do Acidente Pessoal do requerente[...]”
, danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (fls. 308/317)

Em suas razões, Bradesco Vida e Previdência S/A alega basicamente que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida, denota nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Aduz que
“[...]o requerimento administrativo somente foi recebido em 0510812014, quando já transcorrido mais de 01 ano do sinistro (sinistro ocorrido em 06 de julho de 2013)[...]”
, bem como que
“[...]quando da negativa da seguradora, fato ocorrido em 2410912014[...]”
, já havia decorrido o prazo prescricional. Sustenta que não foi comprovada a invalidez permanente do segurado, que foi
“[...]submetido a tratamento cirúrgico, tendo recebido tratamento especializado, com bom resultado, não restando caracterizada sequela funcional a ser indenizada[...]”
. Além disso, diz que o valor da indenização deve se limitar ao capital segurado no momento do sinistro e o caso vertente não denota hipótese de dano moral, cujos valores foram fixados em quantia exorbitante. (fls. 320/336)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 7622546).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
apelação interposta contra sentença que condenou o apelante
“[...]a pagar em favor do requerente, a indenização securitária pela comprovada invalidez permanente parcial completa do requerente, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do Capital Segurado vigente na data do Acidente Pessoal do requerente[...]”
, danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (fls. 308/317)

E de logo devo consignar que o apelante Bradesco Vida e Previdência S/A alegou em sua minuta recursal, dentre outros argumentos, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o que entendo deve ser acolhido.

Ocorre que ao proferir a decisão saneadora de fls. 259/264, o Magistrado singular indeferiu o pedido de prova pericial reivindicado pelo apelante ao pálio de que, além de laudos particulares, às fls. 84/85 foi
“[...]juntado Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado pelo Serviço Médico Legal - Polícia Civil - sendo tal prova oficial e conclusiva, comprovando a invalidez permanente parcial completa do requerente, tendo no mencionado laudo sido considerado os tratamentos médico-hospitalar realizados.”

Ou seja, o julgador de origem indeferiu a produção de prova técnica pleiteada e decidiu de forma antecipada a demanda em sentido desfavorável ao recorrente, lastreando a sentença em laudo médico de cuja elaboração não participou o recorrente, embora proveniente de órgão oficial, revelando manifesto
error in procedendo
, por implicar em patente violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

A propósito, atente-se para a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O laudo do órgão previdenciário oficial atestando a incapacidade laboral do segurado não o exonera de demonstrar efetivamente que se encontra inválido, total ou parcialmente, para fins de percepção de indenização fundada em contrato de seguro privado.

3. Na hipótese, o cerceamento de defesa está caracterizado diante do indeferimento, pelo tribunal local, da produção de perícia médica, capaz de aferir a incapacidade do autor para fins securitários, não sendo suficiente a utilização do parecer médico da Junta Superior de Saúde da Aeronáutica como única prova para atestar a invalidez do segurado, visto a sua presunção apenas relativa.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.150.278/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Pelo exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento para, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
,
anular
a sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a realização da prova pericial requerida pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.